Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra é a de que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando os bens não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.

2. O pedido de restituição da arma de fogo encontra óbice no fato de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar de fato a propriedade do referido bem.

3. Recurso conhecido e não provido.